Tribunal: CARF
Processo: 13603.720620/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do Simples Nacional não é travada nos autos de lançamento decorrente de referida decisão.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
SÚMULA CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo vínculo de responsabilidade.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. ANÁLISE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto no 70.235/72, restando configurada a preclusão consumativa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizado o grupo econômico de fato quando da existência, nos autos, de prova indiciária robusta no sentido de confusão entre pessoas jurídicas, com o intuito de manutenção indevida no regime do Simples Nacional e consequente redução da contribuição previdenciária devida.
SÚMULA CARF no 210.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.720620/2017-78
ACÓRDÃO
2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL PRES SERVIÇOS EIRELI – ME E REAL TRANSPORTADORA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO
EM PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Simples Nacional não é travada nos autos de lançamento decorrente de
referida decisão.
SÚMULA CARF no 77
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo
(ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos
créditos tributários devidos em face da exclusão.
SÚMULA CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte
legítima para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário
e do respectivo vínculo de responsabilidade.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
ANÁLISE
EM
SEDE
RECURSAL.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO.
Não sendo matéria de ordem pública, resta prejudicada a análise de
matéria não suscitada na impugnação, por força do artigo 17, do Decreto
no 70.235/72, restando configurada a preclusão consumativa.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Caracterizado o grupo econômico de fato quando da existência, nos autos,
de prova indiciária robusta no sentido de confusão entre pessoas jurídicas,
com o intuito de manutenção indevida no regime do Simples Nacional e
consequente redução da contribuição previdenciária devida.
SÚMULA CARF no 210.
Fl. 325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
2
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza
respondem solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na
legislação previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, c/c o art. 124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco
demonstrar o interesse comum a que alude o art. 124, inciso I, do CTN.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, por: a) não
conhecer do recurso voluntário da contribuinte Real Pres Serviços - Eireli; b) conhecer
parcialmente do recurso voluntário da coobrigada Real Transportadora Eireli, não conhecendo os
argumentos relacionados à impropriedade de exclusão do Simples Nacional e seus efeitos, à
apuração de contribuição ao Senat e ao caráter confiscatório da multa de ofício, para, na parte
conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ana Carolina Silva Barbosa,
Cleber Ferreira Nunes Leite, Heitor de Souza Lima Junior, Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Roberto Junqueira de Alvarenga Neto e Silvio Lúcio de Oliveira Junior.

RELATÓRIO
Trata-se de crédito tributário constituído através de auto de infração de e-fls. 02 a
13 (Relatório Fiscal às e-fls. 14 a 37), referente a contribuições previdenciárias devidas
correspondentes a : a) parte da empresa, com aplicação da alíquota de 20%; b) ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos Riscos Ambientais do Trabalho (RAT), com a aplicação da alíquota de 3%, incidentes sobre
salários e remunerações pagas a segurados trabalhadores empregados que lhes prestaram
serviços e pró-labore pago a sócio administrador.
Fl. 326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
3
2.
O resumo do feito até a fase impugnatória encontra-se corretamente
delineado no relatório da autoridade julgadora de 1a. instância de e-fls. 250 a 252, extraindo-se
dali os trechos a seguir, de interesse ao presente feito:
“(...)
No relatório fiscal (fls. 14/37), a auditoria aponta que a empresa foi excluída
do Sistema de Recolhimento de impostos federais denominado “SIMPLES
NACIONAL” no ano de 2013 por comunicação obrigatória do contribuinte de
atividade econômica vedada CNAE 52.50-8-04 – organização logística do
transporte de carga.
A auditoria também constatou a formação de grupo econômico do Autuado
com a empresa REAL TRANSPORTADORA EIRELI, que foi arrolada como
responsável solidária pelo débito, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no
8.212/1991, conforme motivação constante do relatório fiscal.
Instruindo o feito, a auditoria fiscal anexou: demonstrativo das bases de
cálculo apuradas em GFIP (fl. 20), contratos de prestação de serviços (fls. 21/27);
balancete de contas (fls. 28/30); consultas GFIPs (fls. 32/35); procuração e
identificação (fls. 36/37).
O Autuado REAL PRES SERVIÇOS EIRELI - ME foi pessoalmente cientificado
do lançamento em 28/03/2017 (fl. 70). O responsável solidário REAL
TRANSPORTADORA EIRELI foi cientificada do auto de infração por via postal em
05/04/2017 (fl. 79).
Foram emitidos em nome do Autuado termo de revelia (fl. 81) e carta de
cobrança (fl. 82). O Autuado teve ciência destes documentos em 05/06/2017 (fl.
88).
Despacho para inscrição em dívida ativa às fls. 96/99.
Em 12/09/2018, o Autuado atravessou petição (fls. 100/108) aduzindo que,
à falta de regulamentação de contagem de prazo para apresentação de defesa em
processo tributário administrativo nas situações de empresas consideradas como
grupo econômico, subsidiariamente foi utilizado o que descrito no art. 231 do
NCPC. Assim, em 05/05/2017 foram protocolizadas as peças de defesa pelas duas
empresas. Junta AR da REAL PRES SERVIÇOS e REAL TRANSPORTADORA (fls.
102/103). Portanto, aduz que deve ser anulado o ato administrativo que
estabeleceu a condição de revel para as requerentes. Juntou, também, cópias das
impugnações (fls. 116/145), procuração (fls. 146/149).
Impugnação da REAL PRES SERVIÇOS juntada às fls. 153/163, postada em
05/05/2017, conforme informa o Autuado, acompanhada de documentos de
identificação
e
procuração
(fls.
164/189).
Impugnação
da
REAL
TRANSPORTADORA, também postada em 05/05/20181 (conforme envelope à fl.

1 Lapso constatado pelo relator do presente Recurso Voluntário. Estava ali a se referir à data de 05.05.2017, cf. e-fl. 253
do Voto da decisão de piso.
Fl. 327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
4
210), anexada às fls. 190/193, com documentos de identificação e procuração (fls.
194/210).
Em sua impugnação (fls. 190/193), o responsável solidário REAL
TRANSPORTADORA expressa as seguintes teses de defesa:
1. Primeiro, as empresas não podem ser consideradas como grupo econômico
pela sua proximidade;
2. o que vemos aqui é uma presunção do fiscal e um vício que anula o referido
auto, haja vista este ser baseado em convicções, presunções ou qualquer outra
forma que não seja a verdade material dos fatos;
3. do parentesco:
3.1. ao caracterizar a co-responsabilidade pela exação fiscal, o fisco
descreve em sua autuação o parentesco entre os sócios da empresa Real Pres e
Real Transportes. Perguntamos então: o parentesco impede a constituição de
uma empresa? Qual a base legal para esta alegação? Tal comparativo fere o texto
constitucional em que pese à livre iniciativa empresarial;
3.2. não pode a Empresa acima qualificada ser responsabilizada pelo fato de
haver parentesco entre os seus sócios, uma vez que a relação entre as empresas é
regida por um contrato de prestação de serviço e não em conluio para causar
prejuízo ao erário público como mencionado pelo fiscal em seu termo de
autuação;
4. os argumentos utilizados pelo fiscal autor desta exação fiscal são irreais,
abusivos, contraditórios, falaciosos e que demonstram de forma clara a
inobservância do seu dever ao colocar como coobrigada pela exação fiscal esta
impugnante;
5. requer que seja admitida a produção de provas.
Ao final, pugna pela retirada da Impugnante do polo passivo.
Eis, em resumo, o que importa relatar.
(...)”
3.
A impugnação apresentada pelo sujeito passivo contribuinte REAL PRES
SERVIÇOS EIRELI – ME (e-fls. 153 a 163 e anexos) não foi conhecida, por intempestiva (vide Voto
na decisão recorrida, à e-fl. 252). Conhecida a impugnação apresentada pela responsável solidária
REAL TRANSPORTADORA LTDA. (e-fls. 190 a 193), esta foi julgada improcedente pela autoridade
julgadora de 1a. instância, na forma de Acórdão de Impugnação DRJ/REC no 11-62.045, de e-fls.
249 a 256, cuja ementa, resultado e acórdão são a seguir transcritos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GRUPO ECONÔMICO. FORMAÇÃO.
Fl. 328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
5
A conjunção dos diversos fatos narrados e comprovados pela auditoria fiscal
conduzem à conclusão de formação de grupo econômico de fato entre as
empresas.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
PROVAS. MOMENTO. PRECLUSÃO.
O momento para interposição de provas, no processo administrativo fiscal, é o
trintídio assinalado para a impugnação, transcorrido o qual preclui o direito de o
interessado fazê-lo, salvo nas hipóteses legais de exceção, não comprovadas nos
autos.
PETIÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada
ou suscitada a tempestividade, como preliminar.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam os membros da 7a Turma de
Julgamento, por unanimidade de votos, julgar improcedente a impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido e a responsabilidade solidária atribuída à
empresa REAL TRANSPORTADORA EIRELI.
4.
Devidamente cientificadas tanto a contribuinte autuada (em 02/04/2019, cf.
e-fl. 266) como a responsável solidária (em 15/04/2019, cf. e-fl. 268), houve a apresentação de
Recurso Voluntário:
4.1) Em 08/05/2019 (cf. e-fl. 271), por Real Pres Serviços Eireli (CNPJ
15.474.666/0001-59), que, note-se, é o sujeito passivo autuado contribuinte (vide auto de e-fls. 02
a 13). O recurso encontra-se anexado às e-fls. 272 a 294, onde, em breve síntese, é alegado o que
se segue:
4.1.1) Alega a recorrente que, no dia 23/08/2012, a empresa recorrente preencheu
erroneamente o cadastro sincronizado da RFB, solicitando a alteração de atividade econômica. Foi
incluso de forma equivocada a atividade de Organização Logística do Transporte de Cargas;
4.1.2) Informa que, em 15/07/2013, foi protocolado pela recorrente um
requerimento na RFB conforme protocolo de n° 06.1.10.00-1, solicitando o seu enquadramento
como Simples Nacional e consequentemente o cancelamento do pedido de exclusão acima em
Fl. 329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
6
destaque. Conforme intimação de n° 97/2016-RFB/DRFCON/Saort – foi solicitada a entrega de
diversos documentos tais como: notas fiscais do período de 04/05/2012 a 31/12/2013. Neste
momento, foram explicitados os argumentos sobre o erro material em que excluiu de forma
equivocada do Simples Nacional requerendo, portanto, o seu reenquadramento neste regime,
bem como procedeu com a entrega de diversos documentos. No dia 28/03/2017, foi entregue ao
procurador da recorrente o “termo de Ciência de Lançamento e Encerramento Total do
Procedimento Fiscal” em que pese à autuação da recorrente ao não recolhimento de INSS
patronal na quantia de R$ 313.028,59;
4.1.3) Entende, a propósito, que não pode ser a recorrente apenada por um mero
erro material, uma vez que solicitou através de requerimento (em anexo) que a exclusão fosse
cancelada e a empresa continuasse a pertencer no regime tributário do Simples Nacional ainda em
2013, ano em que esta havia sido desenquadrada;
4.1.4) Rejeita a alegação constante do item 4.3 do relatório fiscal, no sentido que o
gasto com pessoal inviabilizaria o negócio por tornar a empresa inevitavelmente deficitária,
alegando que a recorrente presta serviços de transportes, limpeza e manutenção de veículos em
geral. Assim, a sua maior despesa é com a sua folha de pagamento;
4.1.5) Quanto à alegação da autoridade fiscal de que o patrimônio imobilizado da
empresa em 2013 correspondia ao valor de R$332.300,00 - dois caminhões, enquanto empregava
29 (vinte e nove) trabalhadores, dos quais 22 (vinte e dois) eram motoristas de veículo de cargas,
(CBO 7825 lançado na GFIP), alega que fornecia mão de obra de serviços de transportes,
manutenção de veículos e limpeza. Assim, é da natureza da empresa a prestação de serviço de
transportes em caminhão próprio ou de terceiros;
4.1.6) Rejeita os argumentos de: a) proximidade geográfica das empresas
contribuinte e solidária (REAL TRANSPORTADORA EIRELI), uma localizada no número 240 a outra
no número 81 da rua Juiz de Fora e b) grau de parentesco entre os sócios da recorrente e da
solidária como suficientes para caracterização de grupo econômico, alegando que o auto de
infração se baseia em presunções e ficções, contrárias à verdade material dos fatos, gerando vício
que “pode anular” o auto de infração. Classifica os argumentos da autoridade fiscal como
abusivos, contraditórios e falaciosos;
4.1.7) Argumenta que o fiscal teve a oportunidade de corrigir a inércia da RFB
perante a impugnante em virtude do requerimento protocolado na data do dia 15/07/2013,
conforme acima descrito, que tinha o propósito de reenquadrar a empresa contribuinte no regime
do Simples Nacional;
4.1.8) Quanto à decisão de piso, entende que a decisão de não conhecimento da
DRJ de sua impugnação, baseada no art. 56 do Decreto no. 7.574, de 29 de setembro de 2011, se
deveria à criação de um “litisconsórcio fantasioso e referendado pela DRJ de origem”, pugnando
pela tempestividade da impugnação com base no art. 231, §1o. do CPC e nos princípios do
contraditório, da ampla defesa, do formalismo moderado e da verdade material;
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
7
4.1.9) A seguir, reitera os fatos e alegações já resumidos nos itens 4.1.1 a 4.1.7
supra, argumentando, em resumo: a) que a autuação contraria a verdade material dos fatos; b)
que se baseia em presunções e ficções; c) que a empresa seria superavitária e não deficitária; d)
que a proximidade entre as empresas é necessária em face dos contratos de prestação de serviços
celebrados entre elas e, finalmente, e) que a empresa era optante pelo Simples Nacional no ano
de 2013, procedeu com as obrigações acessórias conforme preceitua a legislação vigente e que
seu requerimento para reenquadramento no Simples protocolizado em 2013 permanece sem
resposta até esta data;
4.1.10) Aponta, a seguir, erro de R$ 171.478,66 no relatório fiscal e nos totais
apurados como devidos para a contribuição ao SENAT, onde deveria constar um valor devido de
R$ 4.385,16 constou R$ 4.905,06 (sic);
4.1.11) Entende que, nos termos do art. 150, VI da CRFB/88 e de julgados que
colaciona, a multa de 75% seria confiscatória, devendo ser aplicada a multa de 20% prevista no
art. 61, caput e §2o. da Lei no. 9.430, de 1996;
4.1.12) Por fim, rejeita a formação de grupo econômico com a REAL
TRANSPORTADORA EIRELI, novamente retomando as argumentações já resumidas nos itens 4.1.1
a 4.1.7 e 4.1.9 (violação ao princípio da verdade material, insuficiência da proximidade entre sedes
e parentesco entre sócios para caracterizar grupo econômico; discrepância entre ativo imobilizado
e número de funcionários por ser a recorrente prestadora de serviços e não análise do pedido de
reconsideração para reinclusão no Simples Nacional em 2013, sendo que sua exclusão teria se
dado por erro material cometido pela recorrente);
4.1.13) Assim, requer a contribuinte:
a) que seja considerado seu recurso tempestivo;
b) que seja anulado o auto de infração em sua totalidade, vez que o Fisco não
apresentou provas que possibilitasse a subsistência de tal ato;

4.2) Em 08/05/2019 (cf. e-fl. 296), por Real Transportadora Eireli (CNPJ
02.096.860/0001-04), na qualidade de responsável solidária. O recurso encontra-se anexado às e-
fls. 297 a 316, onde, em breve síntese, é alegado o que se segue:
4.2.1) Informa a solidária que a REAL PRES SERVIÇOS é apenas uma prestadora de
serviço da recorrente e que o contrato celebrado entre as empresas tem como objeto os serviços
de transportes de produtos derivados de petróleo e bicombustível graneis, bem como
manutenção e limpeza de veículos;
4.2.2) Menciona que, ao caracterizar a corresponsabilidade pela exação fiscal, o
Fisco descreve em sua autuação o parentesco entre os sócios da empresa Real Press e Real
Transportes, o que rejeita como fato suficiente a tal corresponsabilização.
4.2.3) Entende que que o órgão julgador de origem deveria acatar a verdade
material dos fatos e consequentemente apreciar o presente recurso confeccionado pelo
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
8
contribuinte, sob pena de praticar injustiça sob uma roupagem formalista, pugnando aqui pela
obediência ao princípio do formalismo moderado.
4.2.4) A partir daí, replica, ipsis litteris, os argumentos da contribuinte autuada, já
resumidos nos itens 4.1.4 a 4.1.12 acima (as páginas 301 a 315 replicam as páginas 280 a 293 do
recurso da autuada contribuinte, já relatado), adicionando-se ao final somente que:
a) A própria Receita Federal estabelece requisitos para imputação de
responsabilidade tributária, a saber: a) vínculo com o ato e com a pessoa do
contribuinte ou responsável, + comprovação do nexo causal; b) Vinculo com ato
lícito (obrigação tributária); c) Não admite mero interesse econômico, haja vista
que interesse econômico no lucro não é passível de solidariedade; d)
comprovação da ativa participação do sócio no ato vinculado ao fato jurídico
tributário, incluído o ato ilícito a ele vinculado;
b) Entende que no presente lançamento tributário e suas consequências: b.1) não
foram comprovados abuso de responsabilidade jurídica ou quaisquer atos de
evasão e simulação de demais atos deles decorrentes; b.2) Não foi identificado
nenhum pagamento a beneficiário não identificado e b.3) não foi identificado
abuso da personalidade jurídica.
4.2.5) Assim, requer:
a) que seja considerado o recurso tempestivo;
b) que seja anulado o auto de infração em sua totalidade, vez que o Fisco não
apresentou provas que possibilitasse a subsistência de tal ato.
4.3) Posteriormente, protocolizadas petições de e-fls. 319 e 322, pugnando pela
tempestividade do recurso da contribuinte REAL PRES SERVIÇOS EIRELI - ME, rechaçando o termo
de perempção de e-fl. 269.
5.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior, Relator
Quanto ao recurso de REAL PRES SERVIÇOS EIRELI-ME (e-fls. 272 a 294)
Da admissibilidade do Recurso Voluntário
6.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 02/04/2019 (cf. e-fl. 266), a
recorrente apresentou o Recurso Voluntário de e-fls. 272 a 294 somente em 08/05/2019 (cf. e-fl.
271). Em sua petição de e-fl. 319, a recorrente tenta argumentar que o recebimento teria se dado
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
9
em 08/04/2019, o que, porém, contradiz a evidência constante dos autos à e-fl. 266 (repita-se,
que comprova a ciência da contribuinte em 02/04/2019).
7.
Assim, com base no disposto no prazo de 30 dias estabelecido pelo art. 33
do Decreto no. 70.235, de 06 de março de 1972, o Recurso de iniciativa de REAL PRES SERVIÇOS
EIRELI de e-fls. 272 a 294 é intempestivo e, dessarte, voto por não conhecer do pleito.
Quanto ao recurso de REAL TRANSPORTADORA EIRELI (e-fls. 297 a 316)
Da admissibilidade do Recurso Voluntário
8.
Cientificada da decisão de 1a. instância em 15/04/2019 (cf. e-fl. 268), a
recorrente apresentou, em 08/05/2019 (cf. e-fl. 296), Recurso Voluntário de e-fls. 297 a 316.
9.
Assim, o pleito é tempestivo. Atendido este requisito de admissibilidade,
passo, a seguir, a analisar o conhecimento dos temas abordados em sede de Recurso Voluntário,
individualmente.
1.1 Conhecimento
a) Quanto à exclusão do Simples Nacional e resposta ao requerimento de
reenquadramento (erro material na exclusão e correto regime de tributação)
10.
A propósito, esclareça-se à Recorrente que, uma vez caracterizada a
exclusão do Simples Nacional, entende-se que o presente feito não é o foro adequado para
rediscussão dos elementos que motivaram tal exclusão. Entendo que a insurgência administrativa
contra a exclusão citada, bem como a questão de tratamento do mencionado requerimento de
reinclusão no Simples (que se deu, note-se, baseado em alegação de ocorrência de alegado erro
material na prévia exclusão, daí supostamente permanecendo o regime do Simples aplicável)
devem ser analisadas em processo próprio, não restando obstado o lançamento decorrente (ora
em análise), e, assim, nem o trâmite do contencioso administrativo relacionado a tal lançamento,
único objeto do presente feito.
11.
Cristalino acerca da possibilidade do lançamento ora efetuado (e, assim, no
entendimento deste relator, do pleno seguimento de eventual contencioso relacionado) é o teor
da Súmula CARF no. 77, verbis:
Súmula CARF no 77
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em 10/12/2012
A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE)
de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos
tributários devidos em face da exclusão. (Vinculante, conforme Portaria MF no
277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
12.
Também a jurisprudência recente deste Conselho é bastante clara acerca do
tema, respaldando o posicionamento deste Relator, conforme abaixo exemplificado:
Acórdão Carf 1301-007.796, de 27/06/2025
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
10
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2009, 2010
NULIDADE.
Não há que se cogitar de nulidade do lançamento quando observados os
requisitos previstos na legislação que rege o processo administrativo fiscal.
REGIME DE TRIBUTAÇÃO DO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. DISCUSSÃO EM
PROCESSO PRÓPRIO.
A discussão quanto à legalidade/regularidade da exclusão da empresa do
Simples Nacional é levada a efeito em processo próprio, não cabendo o exame
da matéria nos autos de lançamentos decorrentes de referida decisão. (grifo
nosso)
OMISSÃO DE RECEITAS. SUPRIMENTO DE NUMERÁRIOS.
A contabilização de valores a título de suprimentos de sócios sem a adequada
comprovação da origem e do efetivo ingresso do numerário autoriza a presunção
da utilização de valores mantidos à margem da contabilidade, o que caracteriza a
omissão de receitas, ressalvada a prova em contrário.
13.
Assim, não conheço das alegações da recorrente concernentes ao alegado
erro material que teria dado origem à exclusão da contribuinte no Simples Nacional e/ou ao
eventual requerimento de reinclusão no supostamente “correto regime” do Simples Nacional
(requerimento baseado em tal erro), conforme itens 3.1 e 4.1 do pleito recursal, posto que ambas
deveriam ser tratadas em processo próprio, distinto dos presentes autos.
b) Quanto à contribuição ao SENAT
14.
Já quanto à divergência referente ao lançamento da contribuição ao SENAT,
trata-se de matéria estranha aos presentes autos, onde, nota-se, não há crédito tributário
formalizado referente a contribuição previdenciária de terceiros. Assim, também não conheço do
tema.
c) Quanto ao caráter confiscatório da multa de 75%
15.
Quanto ao alegado caráter confiscatório da multa de ofício, constituída com
fulcro no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pelo art.
14 da Lei no. 11.488, de 15 de junho 2007 (dispositivo legal plenamente vigente), trata-se de
matéria não constante da impugnação de e-fls. 190 a 193, devendo assim ser considerada
preclusa, com base no art. 17 do Decreto no. 70.235, de 1972, que assim estabelece:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
16.
Assim, também não conheço da alegação.
17.
Conheço das demais alegações recursais e, assim, passo à sua análise.
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
11
Preliminares
Formalismo moderado, produção adicional de provas e preclusão.
18.
Quanto à insurgência contra a preclusão declarada pela autoridade de 1a.
instância, argumentada como geradora de impossibilidade de produção adicional de provas e
quanto à alegada violação ao princípio do formalismo moderado, faço notar que todos os
elementos trazidos até a impugnação pela recorrente REAL TRANSPORTADORA EIRELI foram
conhecidos e devidamente analisados pelo Acórdão recorrido, sendo que, no entender deste
relator, andou bem a decisão de piso acerca deste tema (objeto de insurgência expressa da
recorrente) ao estabelecer (e-fl. 253):
“(...)
Da produção de provas
No processo administrativo fiscal, a fase probatória se dá com a
impugnação, que deve ser instruída com todas as provas que o sujeito passivo
possuir, conforme prescreve o inciso III do art. 16 do Decreto no. 70.235/72.
O responsável solidário faz pedido genérico de produção posterior de
provas, sem demonstrar os motivos para tanto.
Não tendo aproveitado o momento processual adequado, nem
demonstrado a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no §4o. do art. 16
do Decreto no. 70.235/72, precluso está o direito do responsável solidário, pelo
que deve ser indeferido o pedido de produção adicional de provas.
(...)”
19.
A bem do debate, de se notar que, conforme ressaltado acima, nenhuma
prova adicional houvera sido juntada pela solidária posteriormente à sua impugnação e, agora,
novamente, nada é juntado em seu Recurso Voluntário (conforme se comprova, ao se compulsar
as e-fls. 190 a 210, 211 a 248 e 297 a 316), não havendo, portanto, objeto em pleito que se insurge
contra a declaração de preclusão de produção adicional de provas que nunca restaram
produzidas. Descabido que se cogite, diante de tal situação, de qualquer violação aos princípios da
verdade material ou do formalismo moderado.
20.
Assim, escorreito o Acórdão recorrido quanto ao tema, sendo de se rejeitar
todas as alegações da recorrente quanto à suposta preliminar levantada relacionada à produção
adicional de provas/necessidade de observância ao princípio do formalismo moderado.
21.
Quanto aos demais argumentos também elencados como subitens
preliminares (item 3.2 e 3.3 do Recurso de e-fls. 301 a 303), relacionados à não observância do
princípio da verdade material dos fatos no lançamento e, ainda, a presunções e ficções
supostamente utilizadas pela autoridade lançadora, verifica-se que tais alegações se confundem
com o mérito do lançamento, sendo assim abordados a seguir, no âmbito do presente voto.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
12
22.
Assim, afastadas todas as preliminares deduzidas, passa-se à análise de
mérito do recurso.
Mérito do lançamento
23.
Quanto à insurgência do contribuinte referente à subsistência do
lançamento, inicialmente, reconhece-se a legitimidade do solidário para tal pleito, a partir do
disposto na Súmula CARF no. 71, verbis:
Súmula CARF no 71
Todos os arrolados como responsáveis tributários na autuação são parte legítima
para impugnar e recorrer acerca da exigência do crédito tributário e do respectivo
vínculo de responsabilidade.
a) Quanto aos erros materiais constantes do auto de infração.
24.
Quanto ao alegado erro material de R$ 171.478,66 no montante total de
contribuição patronal lançado (recurso às e-fls. 304 e 305), esclareça-se à recorrente que as bases
de cálculo mensais constantes do auto de infração convergem com as mensalmente apresentadas
pela recorrente em quadro constante de seu Recurso Voluntário, sem reparos.
25.
Ou seja, para fins de lançamento, não foi utilizado o total questionado em
quadro supostamente constante de Relatório Fiscal, mas, sim, os valores mensais para os quais,
verifico, não há qualquer divergência entre o quadro apresentado pela Recorrente à e-fl. 305 e o
auto de infração e seu relatório anexo (vide, a propósito, e-fl. 20 e auto de infração às e-fls. 07).
Assim, não há que se falar em divergência caracterizada ou redução de base de cálculo passível de
reconhecimento.
26.
Assim, de se negar provimento ao Recurso também quanto à matéria
constante de item 4.2, e-fls. 304 a 306.
b) Da formação do grupo econômico, verdade material e presunções e ficções.
27.
Quanto às demais alegações, relacionadas à insurgência da recorrente
contra: a) os fundamentos utilizados pela autoridade fiscal para conclusão de formação de grupo
econômico (motivação baseada em proximidade geográfica e parentesco e empresa deficitária,
com inviabilidade negocial independente, ao se analisar seu imobilizado e número de
empregados); b) alegada utilização de presunções e ficções e c) violação aos princípios da verdade
material e da liberdade empresarial, entendo, em linha com a decisão recorrida, que as evidências
carreadas aos presentes autos se constituem em robusta prova indiciária a suportar integralmente
o lançamento sob análise, a partir da formação de grupo econômico de fato, com o intuito de
redução da carga tributária de contribuições previdenciárias, na forma competentemente
fundamentada pelos excertos a seguir da decisão de piso (e-fls. 254) e que também ora adoto
como razões de decidir, expressis verbis:
“(...)
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
13
Do relatório fiscal (fls. 14/37), transcrevemos excertos onde foi motivada a
caracterização do grupo econômico:
4) Analisamos a contabilidade da empresa e nela constatamos:
4.1) A empresa no ano de 2013 não possuiu receita contabilizada. Todos
os valores recebidos por serviços prestados foram contabilizados na conta
adiantamento de clientes.
4.2) Todos os serviços e em consequência todos os adiantamentos foram
recebidos da empresa Real Transportadora Ltda, CGC 02.096.860/0001-
04.
4.2.1) Uma síntese do balancete verifica-se:
4.3) Em tese, há sonegação de receita, já que o gasto com pessoal
inviabiliza os negócios tornando a empresa inevitavelmente deficitária,
como de fato ocorreu, pois os salários consumiram, no ano de 2013, 82%
dos poucos haveres que deveriam ser considerado como receita e esta
oferecida à tributação.
4.4) Ainda analisando a contabilidade, vemos que o patrimônio
imobilizado da empresa monta o valor de R$332.300,00 que corresponde
a dois caminhões. Comparando tal dado com a GFIP e a folha de
pagamento de setembro do ano 2013, onde a empresa possuía em seus
quadros de empregados 29 (vinte e nove) trabalhadores dos quais 22
(vinte e dois) eram motoristas de veículo de cargas, CBO 7825 lançado na
GFIP. Não é necessário arguir como 22 motoristas dirigiam apenas dois
caminhões.
5) Fato é que a empresa autuada, REAL PRES e a tomadora dos serviços
REAL TRANSPORTADORA, que faremos mostrar solidária, tem suas sedes
bem próximas, uma no número 240 a outra no número 81 da rua Juiz de
Fora, o que nos faz concluir que a primeira cede à segunda mão de obra
para transporte de produtos de suas atividades fins e esta se beneficia
pelo não pagamento das obrigações para com a Seguridade Social, já que
a REAL PRES, declara como opção de recolhimento dos impostos pelo
sistema denominado SIMPLES, recolhendo apenas os valores descontados
dos segurados trabalhadores que lhe presta serviço ao Instituto Nacional
do Seguro Social – INSS, bem como perpetua em prejuízo não pagando
demais impostos devidos à fazenda.
5.1) Há indícios insofismáveis de que existe formação de grupo econômico
“de fato”, pois os interesses nos negócios das empresas convergem tão
somente para o transporte de carga, sendo que a REAL PRESS não possui
“vida própria” diante do aqui narrado.
5.2) São sócios das empresas citadas e nota-se que apresentam grau de
parentesco:
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
14
da REAL TRANSPORTADORA : Alcides de Souza SARAIVA, Luciana de Souza
SARAIVA Sanches. Da REAL PRESS: Mariana de Souza SARAIVA, Juliana de
Souza SARAIVA Fraga e Luciana de Souza SARAIVA Sanches

(...)
Inicialmente, deve-se dizer que a constatação do grupo econômico não decorreu
de um fato isolado, mas de um conjunto de constatações, bem descritas no
relatório fiscal, que conduziram à conclusão da existência desta relação entre as
empresas agindo como um grupo de fato.
Desse modo, a atividade comum de ambas as empresas, o transporte de carga,
favorece a formação do grupo de fato com divisão de atividades, onde o
Autuado registra a maior parte dos segurados empregados, mas não aufere
receita, concentrada na outra empresa do grupo.
Assim, posto que a proximidade na localização das empresas não seja suficiente
para a caracterização do grupo econômico, não há como se negar que ela facilita
o compartilhamento de recursos humanos e logísticos.
Desponta o fato de que o Autuado somente possui 2 caminhões em seu ativo e
22 motoristas registrados, o que leva à conclusão de que estes motoristas estão
dirigindo caminhões de outrem. De notar-se que, por se declarar em GFIP como
optante pelo Simples, o Autuado tem reduzidas as suas despesas tributárias,
assim, registra a maior parte da mão-de-obra, o que acaba por beneficiar todo o
grupo.
Sabe-se, ainda, que a empresa Autuada prestou serviços, exclusivamente, para o
responsável solidário, revelando sua dependência econômica deste único
contrato, o que não é desejável para uma empresa independente. Ademais, o
Fisco demonstrou, com base na contabilidade, que o Autuado registrou prejuízo
no exercício 2013 e que, somente as despesas com pessoal consomem 82% dos
adiantamentos recebidos do único cliente. Destaque-se que não há registro
contábil de receitas neste período. Tais são indícios de que as despesas do
Autuado estão sendo quitadas com capital de outras fontes, provavelmente da
outra empresa integrante do grupo.
Igualmente, embora as relações de parentesco existentes entre os sócios das
duas empresas, fato não contestado, não seja suficiente para a caracterização
do grupo, há que se considerar que esta situação facilita o desenvolvimento de
relações informais entre as empresas, na base da confiança entre os sócios.
Note-se que, ao apontar este fato, o auditor não invalidou a existência das
sociedades ou de sua constituição, pelo que em nada feriu o princípio da livre
iniciativa empresarial. As empresas podem se organizar livremente. O auditor
apenas levantou as conseqüências tributárias dos fatos narrados. (grifo nosso)
Diante da análise global de todos os fatos apontados, o que sobressai é o
interesse comum e bem orquestrado entre as empresas envolvidas para a
obtenção de resultados positivos com o mínimo de tributação. Nesse contexto, a
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
15
existência de contratos formais de prestação de serviços assinado entre ambas
não é suficiente para ilidir a conclusão de atuação como grupo econômico de fato.
A reforçar a constatação da existência do grupo econômico, deve-se notar que as
empresas peticionaram em conjunto (fls. 100/108), requerendo o conhecimento
da impugnação do Autuado, apresentada fora do prazo de defesa.
Por todo o exposto, observa-se que a responsabilidade foi atribuída com base na
verdade real dos fatos, devidamente demonstrados pela fiscalização, e não em
simples presunção desprovida de provas, pelo que não há qualquer causa de
nulidade no procedimento.
Deste modo, pela minuciosa exposição dos fatos e provas, afasto a alegação de
que as conclusões a que chegou a auditoria são desproporcionais, irreais,
abusivas, contraditórias ou falaciosas como pretende a impugnação.
Desse modo, pela conjunção do fatos narrados, convenço-me da existência do
grupo econômico de fato entre as empresas, devendo ser mantida a
responsabilidade solidária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991.
(...)”
28.
Adicionalmente a propósito, também se verifica que, em sede recursal, não
houve a produção, pela Recorrente, de quaisquer novos elementos de prova vinculados a suas
alegações capazes de infirmar a robusta fundamentação acima (exemplificativamente, o balancete
de e-fl. 28 demonstra o prejuízo alegado pela autoridade fiscal e não a situação “superavitária”
alegada em recurso).
29.
Os elementos constantes dos autos, em meu entendimento, em linha com
tudo quando exposto acima, apontam para um lançamento corretamente baseado em indícios
plurais, relevantes, concomitantes e convergentes, tanto da existência da omissão de receitas
imputada como da formação de grupo econômico de fato. Não se trata de utilização de presunção
e/ou ficção, mas de robusta prova indireta.
30.
Acerca do tema, faço notar que a jurisprudência deste Conselho também
caminha no sentido de plena possibilidade de utilização da prova indiciária, posicionamento a que
este relator, na forma acima, também acede, sempre que se esteja diante de indícios relevantes,
plurais, estreitamente relacionados, convergentes entre si e concomitantes e dos quais se possa
inferir, mediante dedução, a conduta sob análise (como é o caso, no meu entender, dos
elementos trazidos aos autos, acerca da formação de grupo econômico para redução da carga
tributária e da consequente necessidade de lançamento de ofício do crédito tributário ora
analisado).
31.
Ressalto que, em tal cenário, permitida até mesmo em sede de Processo
Penal (vide art. 239, do CPP) a aceitação da prova indiciária como prova indireta, não havendo,
assim, no meu entendimento, qualquer razão para que se estabeleça óbice à sua utilização
também em sede de Processo Administrativo Fiscal.
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
16
32.
Por fim, quanto aos demais argumentos relacionados à responsabilidade
solidária da recorrente, registre-se que, uma vez caracterizada, na forma acima, a existência de
grupo econômico de fato, a responsabilidade solidária da recorrente REAL TRANSPORTADORA
EIRELI deflui expressamente da literalidade do teor do art. 30, IX da Lei no. 8.212, de 24 de julho de
1991, que estabelece tal responsabilidade.
33.
Dessa forma, em se tratando de disposição literal de lei plenamente vigente,
não se vislumbra margem para discussões adicionais, inclusive, note-se, quanto à existência ou
não de interesse comum da solidária, ressaltando-se, quanto a este interesse, também se tratar de
matéria já enfrentada por Súmula Carf, vinculante a este Conselheiro (Súmula Carf 210), in verbis:
Lei no. 8.212/91
Art. 30 (...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Súmula CARF no. 210
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
solidariamente pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação
previdenciária, nos termos do art. 30, inciso IX, da Lei no 8.212/1991, c/c o art.
124, inciso II, do CTN, sem necessidade de o fisco demonstrar o interesse comum
a que alude o art. 124, inciso I, do CTN. (grifo nosso)
34.
A bem do debate, acresço, que a caracterização de grupo econômico de
fato, tendo a solidária como participante ativa (como ora se entende comprovado) e, reitere-se,
resultando da formação deste grupo a redução ilícita de carga tributária, traz como consequência
tanto o nexo causal como o vínculo direto da solidária com os atos de surgimento da obrigação
tributária lançada.
35.
Por fim, não há nos autos alegação de abuso, simulação ou evasão (a
autoridade fiscal optou, note-se, por aplicar a multa no patamar de 75% e não o percentual
qualificado de 150%, consoante auto de infração às e-fls. 10/11).
36.
Assim, a partir do exposto, nego provimento ao recurso quanto às demais
alegações do contribuinte relacionadas à insubsistência do lançamento e à responsabilidade
solidária imputada, que devem, assim, ser integralmente mantidos.
Conclusão
37.
Conclusivamente, diante do exposto, voto por:
a) não conhecer do recurso voluntário da contribuinte Real Pres Serviços - Eireli;
b) conhecer parcialmente do recurso voluntário da coobrigada Real Transportadora
Eireli, não conhecendo os argumentos relacionados à impropriedade de exclusão do Simples
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.352 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.720620/2017-78
17
Nacional e seus efeitos, à apuração de contribuição ao Senat e ao caráter confiscatório da multa
de ofício, para, na parte conhecida, rejeitar as preliminares e negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 341
DF CARF MF
Original